Tribunal: STJ
Processo: 0214069-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010888 - SP (2025/0214069-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RAFAEL LOPES HIDALGO
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO
CORPUS
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
. INADEQUAÇÃO DA
WRIT
VIA ELEITA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE
NAS RAZÕES RECURSAIS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
MÉRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
, impetrado como substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. O agravante, em suas razões, reitera integralmente a tese de mérito da
impetração (ilegalidade na fixação do regime prisional), sem atacar
especificamente o fundamento processual que obstou o conhecimento do
.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo
regimental que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão
monocrática que não conheceu do
por inadequação da via eleita.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não conheceu do
por considerá-lo
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência desta
Corte.
5. As razões do agravo regimental não atacam especificamente o fundamento
principal da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos de mérito já
expostos na inicial do
.
writ
6. Nos termos da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não
conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA53063858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: b70d68db-8ada-4f48-af53-3b8c19e1d2c1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: b70d68db-8ada-4f48-af53-3b8c19e1d2c1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010888 - SP (2025/0214069-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO RAFAEL LOPES HIDALGO
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO
CORPUS
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
. INADEQUAÇÃO DA
WRIT
VIA ELEITA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE
NAS RAZÕES RECURSAIS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
MÉRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
, impetrado como substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2. O agravante, em suas razões, reitera integralmente a tese de mérito da
impetração (ilegalidade na fixação do regime prisional), sem atacar
especificamente o fundamento processual que obstou o conhecimento do
.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo
regimental que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão
monocrática que não conheceu do
por inadequação da via eleita.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não conheceu do
por considerá-lo
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência desta
Corte.
5. As razões do agravo regimental não atacam especificamente o fundamento
principal da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos de mérito já
expostos na inicial do
.
writ
6. Nos termos da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que impõe o não
conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não conhecido.

Documento eletrônico VDA52638451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:21
Código de Controle do Documento: bea324ad-66cf-4d38-bb79-e59280402b39

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO RAFAEL LOPES
HIDALGO contra decisão de minha lavra, por intermédio da qual não conheci do habeas
(fls. 536-540).
corpus
Consta nos autos que o paciente, ora agravante, foi condenado em primeiro grau
como incurso no art. 35,
, da
à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
caput
Lei n. 11.343/2006,
em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, a qual foi reduzida, em segunda
instância, para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e
cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
A decisão agravada assentou-se no fundamento de que a impetração foi
manejada como substitutivo de revisão criminal, buscando rediscutir matéria afeta à
condenação já transitada em julgado, o que encontra óbice na jurisprudência desta Corte
Superior. Ademais, afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, por não se
identificar flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional.
O agravante reitera, em síntese, os argumentos de mérito da impetração original,
alegando que a pena fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, aliada a supostas
condições judiciais favoráveis e ao afastamento da hediondez pela aplicação do redutor
privilegiado, não permitiria a fixação do regime fechado, que teria se baseado unicamente
na gravidade abstrata do delito. Aponta violação dos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do
Código Penal, bem como dos enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o
e concedida a ordem, com a fixação do regime aberto.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
A decisão monocrática agravada assentou seu fundamento principal no não
conhecimento da impetração, por se tratar de
utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, em desalinhamento com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior
e do Supremo Tribunal Federal sobre a racionalização do uso do remédio constitucional.
Constatou-se, na ocasião, que a via eleita era inadequada, e, ao analisar a
possibilidade de concessão da ordem de ofício, a decisão afastou, em cognição sumária, a
existência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a atuação excepcional.
Documento eletrônico VDA52638451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:21
Código de Controle do Documento: bea324ad-66cf-4d38-bb79-e59280402b39

Nas razões do presente agravo regimental, todavia, a Defesa dedicou-se
integralmente a repisar os argumentos de mérito já ventilados na petição inicial do habeas
. Insurgiu-se contra a justiça da manutenção do regime fechado, discutindo a
corpus
interpretação dos arts. 33 e 59 do Código Penal e a suposta ausência de fundamentação
idônea pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o agravante deixou de impugnar, de maneira específica e suficiente,
o fundamento central e autônomo que efetivamente conduziu à negativa de seguimento do
: a sua inadmissibilidade por configurar sucedâneo de revisão criminal.
writ
Dessa forma, ao se concentrar exclusivamente na matéria de fundo, sem
combater o pilar processual da decisão agravada, o recurso atrai a incidência do óbice
previsto na Súmula 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Com igual conclusão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR. POSSE DE ARMAS DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES
DE
OCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. I.
SÚMULA N. 182/STJ.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não verificou flagrante
ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende
aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o caso,
provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, o que inexiste no caso em comento.
4. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme
§ 1o, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a denúncia anônima especificada,
no caso, descrevendo o réu, o apartamento por ele ocupado e a ocorrência de
flagrante de crimes, incluindo contra a mulher no contexto de violência
doméstica familiar, corroborada por diligências mínimas, constitui justa causa
para a busca domiciliar, descaracterizando-se a violação de direitos.
6. "O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam
absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da
Documento eletrônico VDA52638451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:21
Código de Controle do Documento: bea324ad-66cf-4d38-bb79-e59280402b39

necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita" (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/20,
24/4/20)
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no HC n. 987.720/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
)
2/6/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52638451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:21
Código de Controle do Documento: bea324ad-66cf-4d38-bb79-e59280402b39

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.888 / SP
Número Registro: 2025/0214069-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15300456920188260037
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCISCO RAFAEL LOPES HIDALGO
CORRÉU
: VICTOR HENRIQUE SILVA
CORRÉU
: BRUNO CESAR FAUSTINO PEREIRA
CORRÉU
: JADSON CARLOS DE OLIVEIRA CAMILO
CORRÉU
: JARDIEL FARIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA53024141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:38
Código de Controle do Documento: cda0b238-7d9b-4fef-b0d7-eb5c1ea3f5b2

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO RAFAEL LOPES HIDALGO
ADVOGADO : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:38
Código de Controle do Documento: cda0b238-7d9b-4fef-b0d7-eb5c1ea3f5b2